Tribunal: TJSP
Processo: 0001796-11.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão pela ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico com parecer predominantemente desfavorável. Pontos negativos sobre a personalidade do agravante, sinalizando sua inaptidão, no momento, à progressão ao regime menos rigoroso. Recurso conhecido e não provido.